Tribunal: CARF
Processo: 17227.727889/2024-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.727889/2024-08
ACÓRDÃO
3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2020
VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos se
encontram devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo
a empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera
não indicação de dispositivo legal, quando se desincumbiu a autoridade
fiscal do ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das
circunstâncias que ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 142
Compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos pelo interessado, se há outro(s)
tanto(s) que fulmine(m) sua pretensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no auto de infração de fls. 02/07, lavrado em 15/08/2024, totalizando
o crédito tributário de R$ 172.239.422,02, sendo R$ 81.450.974,87 de imposto, R$
29.700.216,04 de juros de mora calculados até 08/2024 e R$ 61.088.231,11 de
multa proporcional De acordo com a descrição dos fatos, foi constatada a
seguinte infração:
IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO
IPI ESCRITURADO
O presente procedimento foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo. O cotejo dos dados
declarados na Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI) com os débitos de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) confessados em Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de
Compensações (DCOMP)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
3
revelou insuficiência de declaração do imposto devido. O sujeito passivo
não declarou ou declarou a menor nas declarações que representam
confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar. A ausência
e/ou insuficiência de declaração em DCTF/DCOMP ensejou, nos termos do
art. 186, § 2o e 3o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010),
o lançamento de ofício do IPI devido e não confessado, nos valores e
períodos a seguir discriminados: (...)
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 14/26,
alegando, em síntese, que:
- foi intimada da lavratura do Auto de Infração para lançamento do IPI no
anocalendário 2020, decorrente da suposta infração caracterizada no aludido
documento como 'falta/insuficiência de declaração do saldo devedor do IPI
escriturado" (fls. 3), no importe total de R$ 172.239.422,02 (cento e setenta e dois
milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dois
centavos).
- o Auditor-Fiscal efetuou lançamento de ofício de valores de IPI já devidamente
lançados nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e corretamente apurados e
declarados regulamente à Secretaria da Receita Federal via SPED-EFD ICMS/IPI,
em estrita observância à legislação que rege a matéria.
- vale registrar que em momento algum do Auto de Infração o Auditor-Fiscal
questiona ou diverge dos valores de IPI lançados nas NF-e e apurados
mensalmente pela impugnante na sua escrituração fiscal, se utilizando
integralmente do valor de R$ 81.472.174,87 (oitenta e um milhões, quatrocentos
e setenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
declarado a título de "Saldo de IPI a pagar" via SPED-EFD ICMS/IPI, no período de
janeiro/2020 a dezembro/2020, deduzidos dos recolhimentos efetuados para o
lançamento de oficio objeto do auto de infração ora impugnado, sem qualquer
amparo na legislação em vigor.
- importante destacar que o parágrafo único do art. 20 da Lei no 4.502/64 é claro
ao afirmar que no caso do IPI o lançamento é de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, devendo ser efetuado de ofício somente se o sujeito passivo não
tomar a iniciativa de fazê-lo ou nas hipóteses em que se considera não efetuado o
mesmo, o que se mostra inaplicável ao presente caso vez que os lançamentos
efetuados via Nota Fiscal Eletrônica, transmitidas ao SPEDNF-e, não foram
questionados pelo Auditor-Fiscal e, ao contrário, utilizados por este como base
para o lançamento de oficio, mesmo tendo o saldo do IPI a recolher sido
regularmente apurado e escriturado pela impugnante via SPED-EFD ICMS/IPI o
que comprova, à toda evidência, a homologação dos lançamentos efetuados e,
por consequência, a ilegalidade do crédito tributário objeto auto de infração ora
impugnado.
- verifica-se, portanto, que mera insuficiência de declaração em DCTF descrita no
respectivo auto de infração não poderia justificar o lançamento de oficio do IPI
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
4
cujos créditos foram regularmente lançados nas NF-e, apurados e declarados à
Administração Tributária via SPED-EFD ICMS/IPI, conforme anteriormente
mencionado, bem como homologados no curso da fiscalização, vez que não foram
objeto de qualquer registro de impropriedade pelo Auditor-Fiscal.
- assim, se já houve o lançamento do IPI devido pela impugnante nas notas fiscais
em estrita observância à legislação vigente, bem como sua apuração e regular
escrituração conforme consta do SPED-EFD ICMS/IPI, não se mostra adequado
novo lançamento de ofício sem amparo legal via auto de infração por mera
insuficiência de recolhimentos para tributar as mesmas receitas, cuja apuração do
referido tributo já foi devidamente declarada à autoridade tributária.
- ademais, a Administração Pública rege-se, dentre outros, pelos princípios da
razoabilidade, interesse público e eficiência, previstos nos artigos 37 da
Constituição Federal e 2o da Lei no 9.784/99 e a lavratura de auto de infração para
constituição de crédito tributário já lançado e declarado viola, frontalmente, tais
princípios, vez que se estará diante de dois atos distintos de lançamento,
praticados por pessoas diversas, mas com a mesma finalidade: a constituição do
crédito tributário.
- comezinho que o enquadramento legal das infrações supostamente cometidas
são elementos essenciais e obrigatórios do auto de infração, conforme reza o art.
10 do Decreto no 70.235/72, sendo sua falta, erro na tipificação ou ausência de
correlação entre esta e a descrição dos fatos, hipótese de NULIDADE do
lançamento, bem como caracterização de cerceamento ao direito de defesa do
sujeito passivo, como sói ocorrer in casu.
- da leitura do documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", contido
nos autos de infração do IPI (fl. 3), verifica-se que a infração cometida "Falta de
recolhimento do IPI Cigarros - Falta de declaração/recolhimento do saldo devedor
do IPI escriturado (total ou parcial)" e os respectivos dispositivos legais
relacionados como enquadramento legal pelos Auditores-Fiscais não guardam
qualquer relação, mas meramente reproduzem dispositivos da legislação acerca
da sistemática de tributação de IPI, sem qualquer disciplinamento legal ou
regulamentar explícito que possa embasar o lançamento em virtude da infração
descrita no respectivo auto de infração ora impugnado;
- da leitura do documento "Descrição dos Fatos Relacionados à Infração", contido
nos autos de infração do IPI (fls. 3), verifica-se que a infração cometida
"Falta/Insuficiência de declaração do saldo devedor do IPI escriturado" e os
respectivos dispositivos legais relacionados como enquadramento legal pelo
Auditor-Fiscal não guardam qualquer relação, mas meramente reproduzem
dispositivos da legislação acerca da sistemática de tributação de IPI, sem qualquer
disciplinamento legal ou regulamentar explícito que possa embasar o lançamento
em virtude da infração descrita no respectivo auto de infração ora impugnado.
- dessa forma, o enquadramento legal descrito no documento "Descrição dos
Fatos Relacionados à Infração" não se amolda ao caso em tela, ou seja, nenhum
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
5
dos dispositivos listados como base legal a dar suporte ao lançamento de oficio
guardam qualquer relação com a infração tida como "Falta/Insuficiência de
declaração do saldo devedor do IPI escriturado" o que por si só já caracteriza o
cerceamento ao direito de defesa em vista do prejuízo causado pela absoluta falta
de clareza do Auditor-Fiscal na tipificação da infração fiscal supostamente
cometida, maculando, portanto, o lançamento de oficio de NULIDADE, o que
desde já se requer.
- o art. 50, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo na esfera federal, é claro ao dispor que os atos administrativos
devem ser motivados e que a motivação deve ser explícita, clara e congruente; o
art. 10, incisos III e IV, do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estabelece que o auto de infração deverá conter
obrigatoriamente a descrição do fato e a disposição legal infringida.
- o entendimento do CARF também é coerente com a legislação em vigor no
sentido de que o lançamento, como espécie de ato administrativo, deve ser
motivado de forma explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos que o embasem, sob pena de nulidade.
Encerra a impugnação nos seguintes termos:
30. Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento
desta Impugnação, no sentido de anular o lançamento confrontado,
materializado pelo Auto de Infração acima mencionado de IPI, integrante
do Processo Administrativo n.° 17227.727889/2024-08, sendo, por
conseguinte fulminado, todo e qualquer apontamento em nome da
impugnante que decorra do indevido crédito tributário.
31. Assim, requer a impugnante a suspensão da exigibilidade de todos os
créditos tributários objeto do auto de infração ora integralmente
impugnado, considerando o disposto no art. 151, inciso III, do CTN, e,
quando do seu julgamento seja DECLARADA A NULIDADE do lançamento
em todos os seus termos pelos fatos e fundamentos anteriormente
expostos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se as
multas aplicadas, por ser da mais inteira Justiça.

Em sessão de 25/02/2025, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-045.971):

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
LANÇAMENTO. IPI. COBRANÇA. DIFERENÇA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
6
Cabe o lançamento de ofício para cobrar a diferença de imposto que deixou de
ser declarado e recolhido entre o que foi destacado em nota fiscal e/ou registrado
no Livro de Registro da Apuração do IPI e o informado em DCTF.
NULIDADE.
É incabível a arguição de nulidade do auto de infração, por suposta falta de
elementos que possibilitem a defesa, quando o lançamento contém a descrição
dos fatos que o originaram e os dispositivos legais infringidos, e quando não
ocorreram hipóteses do artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que prejudique o
contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 11/04/2025, a Recorrente interpôs seu recurso voluntário, tendo aduzido razões
semelhantes àquelas já apresentadas em sua impugnação.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, embora a Recorrente tenha classificado em sua peça recursal a
totalidade de suas alegações como tendo natureza meritória, o que se constata é que nenhuma
delas se presta a enfrentar as razões de fundo do auto de infração, sendo, portanto, todas
pertinentes a preliminares, sendo assim tratadas na presente decisão.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do auto de infração
I.1.1. – “Do fato gerador e do lançamento” e “Enquadramento legal. Divergência.
Cerceamento de defesa. Nulidade”
Em tópico recursal intitulado “Do fato gerador e do lançamento”, a Recorrente faz
as seguintes alegações:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
7
(a) Que o fato gerador do IPI e o ato de lançamento são disciplinados pelos artigos
35, 181 a 182 e 185 do RIPI/2010.
(b) Que o IPI está sujeito ao lançamento por homologação;
(c) Que o lançamento de ofício só poderia ser feito nas situações descritas no art.
184 do RIPI/10, as quais não se verificaram no presente caso e que, por esse
motivo, o lançamento em questão deveria ser anulado.

Sem razão a Recorrente. Conforme previsto no art. 142 do CTN, o ato do
lançamento compete à autoridade tributária, sendo assim entendido “o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Ao apontar o art. 184 do RIPI/2010, a Recorrente adota uma linha de argumentação
falaciosa, pois surge com um problema que é inexistente, pois não há, por parte do Fisco, qualquer
alegação no sentido de que o contribuinte não pode proceder ao lançamento tributário do IPI.
Nos presentes autos, verifica-se que o lançamento de ofício ocorreu porque a
Recorrente trouxe informações divergentes em obrigações acessórias (NF x EFD IPI/ICMS x DCTF),
as quais foram utilizadas como prova para a constituição de débito tributário sobre a divergência.
Assim, cabia aqui à Recorrente apresentar as provas de que as divergências que
resultaram no lançamento de ofício decorreriam de equívoco no preenchimento de alguma das
obrigações acessórias, o que não o fez em nenhum momento processual, anuindo, portanto, com
a acusação de que teria se omitido na informação de débitos de IPI para o período fiscalizado, uma
vez que é claro o art. 373, inc. II, do CPC, em atribuir o ônus probatório àquele que, em tese,
deveria alegar fato impeditivo de direito do Fisco.
Já em tópico intitulado “Enquadramento legal. Divergência. Cerceamento de
defesa. Nulidade”, a Recorrente faz as seguintes alegações:

(a) Apesar de apresentar motivação para o lançamento de ofício, os dispositivos
legais elencados no auto de infração não dão amparo a esse ato, o que
resultaria em violação ao art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72 e ao art. 50 da
Lei no 9.784/99.

Passando-se à análise do auto de infração, o que se verifica é que o documento em
questão descreve devidamente os fatos e aponta os fundamentos legais que levaram ao
lançamento de ofício, estando, portanto, em conformidade com os requisitos de validade
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, conforme é possível verificar a seguir:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
8

IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO IPI
ESCRITURADO
O presente procedimento foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo. O cotejo dos dados
declarados na Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI) com os débitos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações
(DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar. A
ausência e/ou insuficiência de declaração em DCTF/DCOMP ensejou, nos termos
do art. 186, § 2o e 3o do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010), o
lançamento de ofício do IPI devido e não confessado, nos valores e períodos a
seguir discriminados:
(...)
Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2020 e
31/12/2020 : Art. 24, inciso II ou inciso III, 181, 183, 186, §§ 2o e 3o, 259, 260 do
Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010)

É relevante salientar que é assente na jurisprudência deste E. CARF que eventuais
erros formais de capitulação – os quais não existem no presente caso - não ensejam a anulação do
lançamento, trazendo-se, a seguir, decisões nesse sentido:

VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
(CARF. 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 11330.000450/2007-
61. Acórdão no 9202-010.635. Rel. Marcelo Milton da Silva Risso. Pub.
31/05/2023)
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA. VÍCIO FORMAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
9
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui em
nulidade quando não resulta em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao descrever os
fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da motivação do
lançamento.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção. PAF no
18471.000260/2004-36. Acórdão no 1402-005.725. Pub. 24/09/2021)

Portanto, sob esses argumentos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de
infração.

I.2. – Nulidade de decisão da DRJ
Em tópico recursal intitulado “Do lançamento por homologação e da nulidade do
lançamento de ofício”, a Recorrente alega:

(a) O lançamento do IPI é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, cabendo
lançamento de ofício apenas quando o contribuinte não o fizer em época
própria ou fizer em desacordo com a legislação em vigor, conforme Lei no
4.502/1964 e RIPI/10;
(b) A decisão da DRJ seria nula, pois negou provimento à impugnação sob a
alegação de que a autoridade fiscal tinha competência para proceder ao
lançamento tributário, não realizado até então, mas deixou de apontar os
dispositivos legais sob os quais se fundava tal conclusão;
(c) Não apontou o dispositivo legal para a não aplicação das decisões do CARF e do
Poder Judiciário referentes a assuntos correlatos, o que representaria violação
ao art. 17 da Portaria MF no 20/2023.

Conforme já decidido no tópico anterior, não há qualquer vício no lançamento ou
no auto de infração que possa ensejar a sua anulação.
Relativamente à decisão da DRJ, não há previsão legal – ressalvadas algumas
exceções, as quais não estão aqui presentes - no sentido de que o julgador administrativo esteja
vinculado à jurisprudência administrativa ou judicial prevalente, valendo, assim, a regra geral do
princípio do livre convencimento motivado (cf. art. 371 do CPC) segundo o qual o julgador, com
base na legislação e nas provas constantes dos autos, deve indicar em sua decisão as razões da
formação de seu conhecimento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.700 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.727889/2024-08
10
Dentro dessa esteira, o julgador, também, não é obrigado a apreciar todos os
argumentos expostos pelo interessado, se há outros tantos que fulminem sua pretensão,
devendo-se dizer, ainda, que embora seja recomendável, também não é necessário que dos
dispositivos legais sob os quais se embasa a decisão devam ser expressamente mencionados em
sua fundamentação.
De toda forma, no presente caso, a alegação feita nesse sentido sequer procede,
isto porque o acórdão recorrido enfrentou todas as matérias recursais que lhe foram trazidas
(suposto impedimento no lançamento de ofício e falta de questionamento quanto ao fato
gerador), não se podendo dizer que o simples fato de não haver referência expressa aos
dispositivos legais trazidos pela contribuinte invalide essa afirmação.
Logo, não tendo sido detectado quaisquer dos vícios que ensejariam a anulação da
decisão e, em especial, o cerceamento de defesa em qualquer dimensão, tem-se por rejeitada a
preliminar.
Portanto, não se tendo constatada a preterição de defesa na forma do art. 59, inc.
II, do Decreto no 70.235/1972, tem-se por rejeitada a preliminar.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 89
DF CARF MF
Original